Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CPC. FIXAÇÃO CONFORME O ZELO E A COMPLEXIDADE. PERCENTUAL. VARIAÇÃO DE 10% A 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a importância arbitrada a título de honorários deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora, respeitados os percentuais mínimo (10%) e máximo (20%). Além disso, estabelece-se o percentual conforme o montante da condenação ou do proveito econômico obtido. E, na hipótese de não ocorrer condenação principal ou não for possível quantificar o proveito econômico, os honorários serão estipulados com base no valor atualizado da causa.
Na questão, o magistrado arbitrou os honorários com base no valor da causa, porém, em percentual irrisório, ou seja, 2% (dois por cento), em contrariedade à lei processual. Nesse contexto, ao analisar o trabalho do causídico, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa, o percentual de 10% (dez por cento) mostra-se mais adequado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.